Tribunal: TJDFT
Processo: 0715805-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. COGNIÇÃO SUMÁRIA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. LEI DISTRITAL 7.336/23. PESSOAS PORTADORAS DE FIBROMIALGIA RECONHECIDAS COMO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO (LBI). CONCEITUAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NORMAS GERAIS. INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. EXPANSÃO DO CONCEITO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE O TEMA. ARTIGO 1o DA LEI DISTRITAL 7.336/23 COM VÍCIO FORMAL DE ORIGEM. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA NORMA IMPUGNADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal em face do artigo 1o, caput e parágrafo único, da Lei Distrital 7.336/2023, que reconhece, no âmbito do Distrito Federal, os portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência para todos os efeitos legais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões controvertidas: (i) definir se há violação formal de origem à competência da União para editar normas gerais sobre a proteção e a integração das pessoas com deficiência; e (ii) determinar se há vício material na norma distrital ao usurpar da competência de uma junta biopsicossocial para a definição do conceito de pessoa com deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A concessão da medida cautelar nas ações do controle objetivo de constitucionalidade exige, cumulativamente, a demonstração da relevância da fundamentação quanto à inconstitucionalidade do dispositivo impugnado com base na probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e a comprovação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), observado no juízo de probabilidade que a concessão da medida é exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais.
2. O artigo 1o, caput e parágrafo único, da Lei Distrital 7.336/09, que reconhece os portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência, oriundo de iniciativa parlamentar, amplia o conceito de pessoa com deficiência, norma de conteúdo geral que deve estabelecer definição por meio de processo unificado e uniforme em todo país, sendo indevida a extensão promovida pela norma distrital (artigo 17, §1o, da LODF).
3. O conceito central de pessoa com deficiência insere-se no âmbito das normas gerais, a ser estabelecido por meio de um processo unificado, não se podendo expandir pela via legislativa distrital o conceito apenas no Distrito Federal, em interpretação com o artigo 17, §1o, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que é inconstitucional lei estadual que desconsidere, para a aferição da deficiência, a avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar prevista pela lei federal (STF, Plenário, ADI 7.028/AP).
5. O perigo da demora reside no alto grau de insegurança jurídica decorrente dos potenciais desarranjos quanto ao enquadramento de determinada comorbidade ao conceito de pessoa com deficiência, o que irradia repercussões de atendimento e de custos a serviços e aos órgãos públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Medida cautelar concedida para suspender os efeitos do artigo 1o, caput e parágrafo único, da Lei Distrital 7.336/2023, com efeito 'ex nunc' e eficácia 'erga omnes', até o julgamento final da ação de controle objetivo.

Teses de julgamento:
1. O artigo 1o, caput e parágrafo único, da Lei Distrital 7.336/09, que reconhece os portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência, oriundo de iniciativa parlamentar, amplia o conceito de pessoa com deficiência, norma de conteúdo geral que deve estabelecer definição por meio de processo unificado e uniforme em todo país, sendo indevida a extensão promovida pela norma distrital (artigo 17, §1o, da LODF).
2. Nos lindes da cognição possível para o exame da medida cautelar, está também evidenciado o perigo da demora, que reside no alto grau de insegurança jurídica decorrente dos potenciais desarranjos quanto ao enquadramento de determinada comorbidade ao conceito de pessoas com deficiência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, XIV; LODF, arts. 14, XII; 17, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Plenário, ADI 7.028/AP, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 19/6/2023